Tribunal: TJPA
Processo: 0812468-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812468-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO PERERIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE HOMICÍDIO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO TEMPORÁRIA
. NÃO CONHECIMENTO. NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. A discussão acerca de eventuais irregularidades fica superada com a notícia da decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente.
ORDEM NÃO CONHECIDA
, EM CONFORMIDADE DO PARECER MINISTERIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo
não conhecimento da ordem
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dez de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
,
contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara de Conceição do Araguaia /PA.

Sustenta o Impetrante que o paciente foi preso temporariamente no dia 29/10/2020, por suspeita de ter matado a vítima Antônio Peres de Sousa, na companhia de terceiros, fato ocorrido no dia 17/04/2020, por volta das 12:30h, na Colônia Serra Verde, no Município de Conceição do Araguaia/PA.

A autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, que ocorreu no dia 29/10/2020, após parecer favorável do Ministério Público. Houve renovação a ordem prisional temporária, por mais 30 dias, na forma da Lei nº 7.960 e, após, a autoridade policial representou novamente pela manutenção da prisão, agora na modalidade preventiva, que foi decretada nos autos da Medida Cautelar Sigilosa Proc. 0801876-41.2020.8.14.0017, em 23/12/2020.

Na presente impetração, a defesa se insurge contra a prisão temporária decretada em desfavor do paciente, alegando que esta não atende os requisitos constantes no art. 1º, da Lei 7.960/1989, aduzindo que o fato ocorreu em 17/04/2020 e até a presente data não haveria “uma opinião formada acerca do autor do fato”, não havendo nenhuma demonstração da participação do Paciente no delito noticiado nos autos.

Assevera não haver indícios de que o paciente tenha tentado ou pretendido interferir nas investigações, nem que ele tenha se ausentado do distrito da culpa, não havendo imprescindibilidade da prisão para garantir as investigações policiais “por faltar ao caso escólio em elementos fáticos”.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, quando espera que o Paciente seja posto em liberdade.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID 4419022, o Juízo
a quo
prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, preliminarmente e, no mérito, por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque o Impetrante se insurge contra a decisão que prorrogou por 30 (trinta) dias a prisão temporária anteriormente decretada em desfavor do Paciente, todavia, segundo informa a autoridade coatora, após o decurso do prazo da prisão temporária, fora decretada a prisão preventiva do Coacto, na data de 23/12/2021.

Destarte, a discussão acerca de eventuais irregularidades ou da imprescindibilidade da prisão temporária fica superada com a notícia da decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar a custódia cautelar do Paciente, fato esse que inviabiliza o conhecimento da impetração, na linha da jurisprudência do STJ, neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. HC STF N. 143.641/SP. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. RECORRENTE JÁ TEVE O REGIME DOMICILIAR CONCEDIDO ANTERIORMENTE. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A discussão acerca de eventuais irregularidades ou da própria inexistência da circunstância flagrancial fica superada com a notícia da decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar a custódia cautelar da recorrente. (...) (STJ - RHC: 121997 RJ 2019/0374017-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Desta forma, pelos motivos acima expostos,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/02/2021